Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713733-56.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANA CARNEIRO BARBOSA, BANCO CETELEM S.A. APELADO: BANCO CETELEM S.A., SANTANA CARNEIRO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (ID 74850243). Ocorre que se trata de terceiro estranho à relação processual. Nesse cenário, em atenção ao disposto no art. 996, parágrafo único, CPC, intime-se ao apelante para demonstrar seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Na mesma oportunidade, deve o recorrente regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso e desentranhamento das contrarrazões ofertadas no ID 74850250 (art. 76, §2o, I e II, CPC) Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora